Tribunal: STF
Processo: Rcl 41423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. TERCEIRIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S.A., com fulcro nos arts. 102, I, “l” e 103-A, §3º, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do processo nº 1000712-70.2018.5.02.0386.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante sustenta afronta à Súmula Vinculante 10, bem como ao que decidido na ADPF 324.
    Noticia que o Juízo reclamado considerou fraudulenta a contratação da parte autora da reclamação trabalhista e reconheceu o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços.
    Requer a concessão de medida cautelar, para que seja suspensa e eficácia da decisão reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 1000712-70.2018.5.02.0386 até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que seja cassada a decisão reclamada, que teria violado a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF na ADPF nº 324.
    3. Em contestação, a parte beneficiária do ato reclamado defende a inviabilidade da reclamação. Aduz que o vínculo de emprego foi declarado diretamente com o Banco Pan em razão da unicidade contratual de empresas do mesmo grupo econômico, de maneira que não houve contrariedade aos paradigmas suscitados.
    4. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República Augusto Aras, opina pelo não conhecimento da reclamação.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional diz com a violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte prolatada no julgamento da ADPF nº 324 e na contrariedade à Súmula Vinculante nº 10.
    3. No julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio0 -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    4. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    5. Por seu turno, o comando da Súmula Vinculante nº 10 obriga que, na análise de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Suprema Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    6. Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado:
    “2.1.DA UNICIDADE CONTRATUAL
    Historiou a demandante na prefacial que embora admitido inicialmente pela segunda reclamada sempre se ativou em prol do primeiro reclamado, pretendendo o reconhecimento de contrato único estabelecido diretamente com o primeiro reclamado.
    Consta da peça defensiva que a autora laborou de 13/04/2012 a 30/08/2016 a favor da segunda reclamada sendo, em 01/09/2016 transferida para o primeiro réu (Banco Pan), existindo, assim, dois contratos de trabalho distintos.
    Posta a questão nos exatos limites em que delineados na exordial, limitados pelas peças defensivas, tem-se que razão assiste à autora, devendo ser reformado o entendimento primário.
    Da atenta análise dos elementos que integram o processado verifica-se que a demandante produziu a prova necessária ao deferimento do pleito, eis que os elementos de prova, em especial a prova oral, são suficientes à demonstração inequívoca da existência de contrato único.
    Ora, ainda que os reclamados tenham firmado contratos de trabalho distintos houve a prestação contínua de serviços a empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
    É cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a sucessividade de contratos induz à presunção de ocorrência de fraude trabalhista, requerendo a ampla dilação probatória para a sua não configuração, conforme teor do artigo 9º da CLT.
    Realizada audiência de instrução e conciliação (Id. Num. cf4d151), constata-se que a prova oral produzida é forte o bastante à demonstração da realidade descrita pela demandante na petição inicial.
    Todas as testemunhas ouvidas foram uníssonas acerca da continuidade da prestação de serviços, restando indene de qualquer dúvida que mesmo após a transferência da reclamante para o Banco Pan, em setembro de 2016, ela não sofreu qualquer alteração no modo como se desenvolvia suas atividades regulares, inclusive no que tange ao local da prestação de serviços.
    Ainda, a demandante laborava em posto localizado dentro de centro de compra e venda de automóveis, realizando a oferta de financiamento para aquisição de veículos, bem como produtos e serviços bancários, ou seja, atuando sempre em nome do Banco Pan. Não se pode negar, no caso, que as atividades desempenhadas pela trabalhadora eram essenciais ao exercício da atividade fim do Banco Pan.
    Tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos necessários à configuração da relação empregatícia, reconheço a existência de unicidade contratual de 13/04/2012 a 20/01/2018 (com a projeção do aviso prévio), devendo o primeiro réu proceder ao pagamento de todas as verbas rescisórias devidas e realizar as devidas anotações em CTPS.
    Destaco, por oportuno, que a condenação relativa ao pagamento dos benefícios normativos deve observar o período anterior à transferência da demandante ao Banco Pan, pois a partir de 01/09/2016 já houve o seu correto enquadramento sindical.
    Em consequência, face a prestação de serviços ao Banco Pan S/A, reconheço o enquadramento sindical da autora como bancária desde 13/04/2012 até 30/08/2016, condenando-se os reclamados no pagamento de todos os benefícios constantes nas normas coletivas da categoria (auxílio-refeição, auxílio cesta-alimentação, reajustes normativos, PLR e horas extras acima da 6ª diária e 36ª semanal), observado o prazo prescricional, conforme postulação inicial, tudo a ser apurado em regular liquidação. Autorizada a compensação”.
    [...]
    2.6. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
    A demandante pleiteia pela decretação da responsabilidade solidária de ambos os réus, no que não lhe assiste razão.
    Conforme indicado pelas razões apresentadas pelas partes, bem como documentação encartada aos autos, a segunda ré, Panserv, foi incorporada pelo primeiro reclamado, Banco Pan, passando, pois, a existir uma única empresa que, inclusive, assumiu a responsabilidade por todo e qualquer crédito devido à reclamante.
    [...]
    Acordam os Desembargadores da 4ª Turma deste Regional em, por unanimidade de votos, conhecer do recurso apresentado e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reconhecendo a unicidade contratual mantida junto ao primeiro réu de 13/04/2012 até 30/08/2016, condenar o reclamado no pagamento de todos os benefícios constantes nas normas coletivas da categoria (auxílio-refeição, auxílio cesta-alimentação, reajustes normativos, PLR e horas extras acima da 6ª diária e 36ª semanal), observado o prazo prescricional; pagamento das horas extras além da 6ª hora ou 30ª semanal e intervalo intrajornada, o que for mais benéfico, com divisor 180 e reflexos; pagamento de horas extras pela não concessão do intervalo previsto no art. 384 da CLT para os dias em que houve labor em sobrejornada, mantendo, no mais íntegra a r. decisão de Id. Num. 8093dd4, por seus próprios e jurídicos fundamentos”. 
    7. Da leitura do excerto transcrito, extrai-se que a empregadora da autora da ação trabalhista pertencia ao mesmo grupo econômico da empresa tomadora de serviços, ora reclamante, tendo sido por esta incorporada. A Corte de origem reconheceu a unicidade contratual no caso em apreço.
    8. Nesse contexto, tendo em vista se tratar de situação fática distinta da examinada no julgamento da ADPF 324, não diviso a existência de identidade material entre os fundamentos da decisão reclamada e o paradigma invocado, requisito constitucional para se utilizar da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, não há que falar em terceirização de serviços, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão reclamada e o Banco Pan S/A, ora agravante, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico, o que afasta a estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma apontado. Precedentes.2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de Agravo ao qual se nega provimento” ( Rcl 42337 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 30.9.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354 AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260 AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 7. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 38642 AgR/SP, Rel Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.4.2020).
    9. Quanto à alegada violação da Súmula Vinculante 10, observo não indicado qual dispositivo legal teria sido afastado pela Corte reclamada.
    10. A simples menção à possível ofensa ao teor de verbete vinculante, desacompanhada de qualquer fundamentação adequada nesse sentido - ou mesmo indicação de qual a norma afastada pela Corte reclamada -, é insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e pedido, sendo, no ponto, inepta a petição inicial, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015 (“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”). 
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora